Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724682-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Eduardo Araújo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação popular n. 0704090-13.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante contra o Banco de Brasília S.A. (BRB) e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (Presidente do BRB), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória, consistente na suspenção dos efeitos da aquisição do Banco Master pelo BRB, e determinar a exibição de documentos relacionados à transação. Nas razões recursais, noticia ter o BRB adquirido o controle acionário do Banco Master sem “autorização legislativa específica para a realização de uma operação de grande relevância financeira e estratégica, o que afronta o princípio da legalidade administrativa”. Igualmente, sustenta “a inexistência de deliberação da assembleia geral de acionistas contraria diretamente as disposições do Estatuto Social do BRB e os princípios da governança corporativa, que exigem transparência, participação e controle interno na gestão de recursos públicos”. Assinala que “o negócio vem sendo conduzido — com aparente opacidade e sem consulta à coletividade acionária — compromete a moralidade administrativa, princípio este de observância obrigatória nos atos da Administração Pública”. A título de perigo de dano, aduz que a “continuidade e eventual concretização da operação societária podem gerar efeitos patrimoniais e jurídicos de difícil reversão”, tal como “a transferência de recursos públicos, a formação de estruturas administrativas conjuntas e a consolidação do negócio, ainda que pendente de aprovação por órgãos reguladores como o Banco Central e o CADE”. Pontua existir “indícios concretos de possível lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa”, o que recomenda a intervenção do Poder Judiciário, inclusive em razão da observância dos princípios da supremacia do interesse público e da precaução. Ao final, requer: (...) 2. A concessão de tutela de urgência recursal, suspendendo qualquer ato de execução da operação entre BRB e Banco Master; 3. Ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela provisória de urgência na ação originária; Sem preparo (art. 10 da Lei n. 4.717/65). A decisão ao ID 73151569 o pedido de tutela antecipada recursal. Contrarrazões do Banco de Brasília S.A. ao ID 74029811, pelo desprovimento do recurso. Juntada de documentos pelo Banco de Brasília S.A. ao ID 74179957. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 75148010, pelo desprovimento do recurso. Juntada de documentos pelo Distrito Federal ao ID 75282304. Manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 75653696, pelo desprovimento do recurso. É o relatado do necessário. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC e do art. 87, I, do RITJDF, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Conforme relatado, pretende o agravante, em tutela de urgência, “suspender os efeitos da compra do Banco Master pelo BRB”, sob a alegação de vício por ausência de lei específica autorizando a operação e ausência de deliberação da assembleia geral de acionista. Relativamente à alega necessidade de aprovação legislativa, registra-se que foi publicada no DODF n. 75, Edição Extra, seção 1 e 2, de 20/8/2025, a Lei n. 7.739/2025, com o seguinte teor: O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Fica autorizada a aquisição pelo Banco de Brasília S.A. de 49% das ações ordinárias e de 100% das ações preferenciais do capital social do Banco Master S.A. § 1o Para a aquisição, o Banco de Brasília contratará empresa especializada para avaliação da participação que será objeto de aquisição, observada a Lei federal no 13.303, de 30 de junho de 2016. § 2o O percentual do preço a ser desembolsado na operação de aquisição de participação societária poderá ser apartado para depósito em conta aberta no Banco de Brasília, para fazer frente a eventuais passivos contingentes, ficando o Banco de Brasília, conforme o caso, autorizado a debitar a referida conta sempre que identificado algum passivo dessa ordem, nos termos fixados no contrato de aquisição. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de agosto de 2025 136o da República e 66o de Brasília IBANEIS ROCHA Assim, estaria superada a alegação de irregularidade na operação por ausência de autorização legislativa específica. Quanto à exigência de deliberação pela assembleia geral para aquisição de ações do Banco Master, importa assinalar que, em 22/8/2025, o Banco de Brasília S.A emitiu um Fato Relevante[1] sobre a questionada operação, com destaque para o seguinte excerto, in verbis: O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB”; B3: BSLI3 e BSLI4) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 28 de março de 2025, 17 de junho de 2025 e 19 de agosto de 2025, apresenta novas informações sobre o andamento da operação (“Operação”) que visa a aquisição de 49,0% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master S.A. (“Banco Master”). A operação de aquisição de 58,04% do capital social total do Banco Master pelo BRB tem por objetivo a formação de um novo Conglomerado Prudencial, sob a liderança do BRB, com atuação em âmbito nacional. A transação proporcionará um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, geração de sinergias operacionais, ganho de escala e maior eficiência, resultando em incremento da rentabilidade do BRB. Ademais, contribuirá para o fortalecimento da governança corporativa, da solidez institucional e da conformidade regulatória do Conglomerado. A Operação já conta com a anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) e aguarda a análise do Banco Central do Brasil (“BACEN”). Além disso, o Projeto de Lei 1.882/2025 aprovado pela Câmara Legislativa do DF que autoriza o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do capital social do Banco Master S/A foi sancionado pelo Governador do Distrito Federal em 20 de agosto de 2025. (...) 5. Outras Considerações As próximas etapas incluem aprovação pelo Banco Central, a finalização da Reorganização Societária do Banco Master e a realização de auditoria confirmatória do preço, com a devida avaliação dos ativos e passivos pelo BRB e auditoria independente no momento do fechamento. Após a confirmação dessas e das demais condições precedentes previstas no contato de aquisição, será realizado o fechamento da Operação, incluindo a celebração do acordo de acionistas e de acordo operacional. Em conformidade com as melhores práticas de governança, o BRB convocará Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para ratificar a Operação. O BRB reafirma seu compromisso de conduzir a Operação em estrita observância às normas legais e regulatórias, mantendo seus acionistas e o mercado permanentemente informados sobre os desdobramentos relevantes da transação. Nesse quadro, o Banco de Brasília comunicou que, se houvesse aprovação da operação pelo Banco Central do Brasil, seria convocada “Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para ratificar a Operação”, o que cumpriria a exigência invocada pelo agravante. Para além, muito embora não tenha havido pronunciamento oficial público do Banco Central do Brasil, é fato público e notório (art. 374 do CPC), ante a ampla divulgação na imprensa[2], que a mencionada autarquia federal de natureza especial indeferiu o requerimento protocolado pelo Banco de Brasília S.A. para aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master S.A. Inclusive, o Banco de Brasília S.A. emitiu Fato Relevante em 3/9/2025[3], comunicando ter sido informado pelo Banco Central da mencionada decisão, nesses termos: O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB”; B3: BSLI3 e BSLI4) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi informado pelo Banco Central (“Bacen”) sobre o indeferimento do requerimento protocolado em 28 de março de 2025, referente à aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master S.A. (“Banco Master”). O BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis. O BRB reitera seu posicionamento de que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional e manterá seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo em razão da perda superveniente do objeto recursal, em conformidade com os arts. 932, I, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] https://ri.brb.com.br/upload/files/3923_Ve-rtice-I-Fato-Relevante-22.08.25.pdf Acesso em 2/9/2025. [2] https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-09/bc-rejeita-compra-do-master-pelo-banco-de-brasilia-brb https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/111591/banco-central-barra-compra-do-banco-master-pelo-brb https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-do-brb-recuam-forte-apos-bc-rejeitar-compra-do-banco-master/ [3] https://static.poder360.com.br/2025/09/BC-rejeita-compra-banco-master.pdf